Tribunal: TJBA
Processo: 8021655-93.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021655-93.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: COMERCIAL CAMPELO DE ESTIVAS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
DENISE MARTINS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE RÉ. FEITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE DIREITO. SENTENÇA QUE BEM FUNDAMENTA O DESCABIMENTO DA PERÍCIA ATUARIAL MENCIONADA NA CONTESTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA REFERENTE AO MONTANTE QUE SE PRETENDEU REPETIR. INDEFERIMENTO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE SE SUJEITA AO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO INCISO
IV DO §3º DO ART. 206 DO CPC.
REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. AUMENTO ABUSIVO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE AO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS CLAROS E DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO NOS CÁLCULOS. CONTRATO QUE EM VERDADE POSSUI ESSÊNCIA DE INDIVIDUAL/FAMILIAR. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE MANEJO DO IPCA PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PRESERVADA EM SUA TOTALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021655-93.2021.8.05.0080, em que figura como Apelante BRADESCO SAUDE S/A e como Apelados COMERCIAL CAMPELO DE ESTIVAS LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA